Tribunal: TJES
Processo: 5015004-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015004-22.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENATO DE JESUS SOUZA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INSTRUÇÃO DESIGNADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal, preso preventivamente desde 27/10/2023. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que a instrução foi designada para 27/01/2026. Requer a revogação da prisão preventiva ou a fixação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para a formação da culpa não se apura por mera soma aritmética, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade, à luz das peculiaridades do processo. O Superior Tribunal de Justiça entende que apenas a demora decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação caracteriza excesso de prazo, não sendo suficiente a mera extrapolação aritmética dos prazos processuais. No caso, o juízo de origem tem conduzido regularmente o processo: denúncia oferecida e recebida, resposta à acusação apresentada, e audiência de instrução e julgamento já designada, em feito que envolve mais de um acusado. Não há elementos que indiquem inércia ou procrastinação por parte do magistrado, que vem praticando os atos necessários ao andamento do feito. Diante disso, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CP, arts. 29 e 69; CPP, arts. 316, 647 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 23.11.2021; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 25.09.2019, DJES 01.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015004-22.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO DE JESUS SOUZA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Renato de Jesus Souza,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos Autos

nº 0003492-08.2023.8.08.0030.

Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,

caput
,
e 35,

caput
,
ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, e está preso preventivamente desde
27 de outubro de 2023.

O impetrante sustenta a existência de excesso de prazo na formação de culpa, argumentando que o paciente se encontra preso desde o final do ano de 2023, sendo que a instrução processual foi designada para 27 de janeiro de 2026.

Diante desse contexto, requer, liminarmente,

a

revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
16052806
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
A defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas no id.
15959757
, o magistrado
a quo
tem dado regular andamento ao feito. Nesse sentido, vejamos o que foi informado pelo juízo de origem:

“
Atendendo Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus em referência, em que é Paciente RENATO DE JESUS SOUZA, tenho a honra de prestar as informações solicitadas, nos termos a seguir expostos. Em audiência de custódia realizada em 29.10.2023, foi homologado o flagrante, concedida liberdade provisória à Ré Carolaine dos Santos Coelho e convertida a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva (ID n°33229922- cópia em anexo). O Ministério Público ofereceu Denúncia, na data de 28/11/2023, em desfavor do Paciente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art.35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06 c/c art.29 c/c art.69 ambos do Código Penal e da corré Carolaine dos Santos Coelho, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art.35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06 c/c art. 309 do Código de Trânsito c/c art.29 c/c art.69 ambos do Código Penal. Denúncia recebida em 06.12.2023. Apresentada resposta à Acusação dos Réus em 13.06.2025
”.

Dessa forma, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que os fatos são de outubro de 2023, com denúncia oferecida e recebida, já tendo sido colhida resposta à acusação, com audiência de instrução e julgamento designada, tratando-se, ainda, de feito com mais de um acusado.

Logo, depreende-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, além de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
16207409
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 1 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)